Tribunal: TJSP
Processo: 2068912-44.2025.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / ICMS/Importação
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Despacho Normativo do Governador, de 29/05/24, que determina à administração tributária estadual a abstenção de exigência de pagamento de ICMS na importação de bens por entidades religiosas, desde que referidos bens se destinem à sua finalidade essencial – Ato normativo de natureza primária que não constitui renúncia de receita, mas mera observância à

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Despacho Normativo do Governador, de 29/05/24, que determina à administração tributária estadual a abstenção de exigência de pagamento de ICMS na importação de bens por entidades religiosas, desde que referidos bens se destinem à sua finalidade essencial – Ato normativo de natureza primária que não constitui renúncia de receita, mas mera observância à imunidade constitucional, após reiterada orientação jurisprudencial sobre o tema – Desnecessidade de lei ou de estimativa de impacto orçamentário e financeiro – Vício de inconstitucionalidade não configurado – Parâmetro de constitucionalidade que deve ser a Constituição Estadual – Inteligência do art. 125, § 2o, da Constituição Federal, e art. 74, VI e XI, da Constituição Estadual – Tema no 484/STF – Precedente deste C. Órgão Especial.

AÇÃO IMPROCEDENTE.